Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ARROLAMENTO DE BENS. OBRAS. DEPOSITÁRIA. EXERCÍCIO DO MÚNUS. RECURSOS DO ESPÓLIO.
Não há cogitar de fornecimento de recursos do espólio para o exercício do múnus de depositária, se a Fundação, além de ter sido criada para a preservação das obras do artista, não foi contemplada por disposição de última vontade.